Tribunal: CARF
Processo: 16692.721308/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721308/2017-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.822 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/05/1991
PROTESTO JUDICIAL. MEDIDA CAUTELAR. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE
O protesto judicial feito pelo contribuinte interrompe o prazo prescricional,
pois aplica-se, por analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN, o disposto no
art. 174, parágrafo único, II, do mesmo Diploma legal, que admite o protesto
judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito
tributário.
NULIDADE.
DECISÃO
RECORRIDA.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se a decisão de primeira instância e o despacho decisório da
repartição de origem fundados em dispositivos normativos válidos e vigentes,
bem como amparados em argumentos claros e objetivos, consentâneos com a
realidade fática dos autos, inexiste amparado a alegações genéricas de
nulidade.
COMPENSAÇÃO. DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. NÃO OBRIGATORIEDADE
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reconhecer a interrupção da
prescrição na data do ajuizamento da Medida Cautelar de protesto no 0014674-
69.2015.4.03.6100 para a compensação efetuada na DCOMP no 11593.08587.241117.1.3.57-
9600.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721308/2017-38
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721308/2017-38

Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário no qual se discute direito creditório decorrente de
Declarações de Compensação (Dcomp), cujo crédito foi reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado referente a recolhimentos a maior do FINSOCIAL pela sua incorporada,
Refinações de Milho Brasil Ltda.
A DERAT/SP, por meio do despacho decisório de fls. 21/30, homologou
parcialmente as compensações, pois segundo o seu entendimento, o contribuinte teria o prazo de
05 anos para postular administrativamente crédito obtido por sentença judicial contados da data
do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título
judicial e que esse prazo fica suspenso entre a protocolização do pedido de habilitação e a data
do seu deferimento.
Todavia, dado que a contribuinte, segundo a autoridade, não teria dado início à
execução do título judicial, o prazo seria contado a partir do trânsito em julgado da decisão,
acrescido do período entre o pedido de habilitação e o seu deferimento, operando-se a prescrição
em 04/08/2015.
Desta forma, haja vista ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença judicial em
22/04/2010, e a data do protocolo do pedido de habilitação ter se dado em 16/04/2015 e a sua
ciência em 30/07/2015, a prescrição do direito de apresentar Declaração de Compensação teria
ocorrido em 04/08/2015, assim, autoridade fazendária considerou que, somente, seria tempestiva
a Dcomp apresentada em 30/07/2015, entretanto a declaração enviada em 24/11/2017 foi
apresentada após o transcurso do prazo para aproveitamento do crédito e não foi homologada por
ter sido fulminado o direito pela prescrição.
Notificada da decisão, a Recorrente apresentou defesa administrativa a qual foi
julgada improcedente pela 23a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 08, lavrado através
do acórdão 108-000.752, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/05/1991

CRÉDITO JUDICIAL. PRAZO DE COMPENSAÇÃO.
É de cinco anos, contados da data do trânsito em julgado ou da
homologação da desistência da execução, o prazo para compensação
de créditos reconhecidos judicialmente, suspendendo-se tal prazo
durante a análise do pedido administrativo de habilitação.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721308/2017-38

CRÉDITO JUDICIAL. PRAZO DE COMPENSAÇÃO. MEDIDA
CAUTELAR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A interposição de medida cautelar de interrupção da prescrição não
interrompe o prazo prescricional para compensação administrativa
de indébito tributário.

NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando
as irregularidades possam ser sanadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresentou o presente recurso perante este Conselho,
onde, resumidamente, em sua defesa, alega que ajuizou medida cautelar de protesto em virtude
de receio do perecimento do seu direito em função da prescrição e que, por consequência, houve
respectiva interrupção do prazo para compensação dos créditos de FINSOCIAL decorrentes do
pedido de habilitação do crédito.
Em síntese, é o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Ante a existência da alegação de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
analisá-las.
I- DAS PRELIMINARES
1- Da nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação legal
No que pese, em sede de preliminar, tenha a recorrente trazido arguições de
nulidade do acórdão recorrido, ao pugnar pela nulidade do acórdão recorrido ao suscitar ausência
de fundamentação legal em relação aos argumentos apresentados pela defesa.
Entendo que não assiste razão a recorrente.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721308/2017-38

Pois, diferentemente do alegado, não há mácula no Despacho Decisório emitido.
De plano, deve-se lembrar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
Pois, no presente caso, o julgador de piso entendeu pela existência de prescrição
do crédito pleiteado por ausência de sua interrupção de seu prazo, bem como, ao manejar, com
destreza, todas as datas aplicadas aos fatos indicou os motivos de fato e dos normativos válidos e
vigentes que se fundou o acórdão recorrido.
Como se observa nos autos, a motivação para o indeferimento do crédito
pleiteado do reconhecimento da existência de prescrição do crédito tributário pleiteado.
O acórdão recorrido, de forma pormenorizada, em obediência à motivação dos
atos administrativos ao identificar todas as datas aplicadas aos fatos indicou todos os
consentâneos com a realidade fática e de direito em que se fundou o acórdão recorrido.
Aqui percebe-se, pois, que a Recorrente que a presente alegação funda-se, tão
somente, em mero inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 59 do Decreto 70.235/72.
Outrossim, entendo que a alegação de cerceamento do direito de defesa também
não encontra respaldo, pois para reconhecimento da nulidade, seria imprescindível a
comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso, sendo relevante destacar que a
Recorrente pôde se defender tecnicamente em todas as fases do processo.
Neste ponto recursal, rejeito a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
2- Da alegada necessidade da constituição do crédito tributário
Alega a Recorrente que, nos termos do art. 142, “caput” e parágrafo único, do
CTN, o lançamento é ato administrativo obrigatório, por meio do qual, o crédito tributário só
poderá ser constituído por meio de um Auto de Infração ou de uma Notificação de Lançamento.
Daí, ante a não homologação da compensação feita pela Recorrente na DCOMP
no 11593.08587.241117.1.3.57-9600, a constituição do crédito tributário por lançamento de
ofício é obrigatória, não podendo o crédito ser exigido sem a sua devida constituição.
Aqui não assiste razão a Recorrente.
Pois, nos termos do art. 18 da MP n° 135/2003, as Declarações de Compensação
têm caráter de confissão de dívida e, por conseguinte, são instrumentos hábeis e suficientes para
a exigência dos débitos indevidamente compensados, prescindindo o lançamento de ofício para
exigência do crédito tributário, já que a Declaração de compensação apresentada pela Recorrente
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721308/2017-38

constituiu confissão de dívida relativamente aos débitos nela indicados para compensação e
instrumento hábil para sua cobrança no caso de não homologação da compensação.
Daí, uma vez não homologada a DCOMP no 11593.08587.241117.1.3.57-9600,
transmitida pela Recorrente em 24/07/2017, nos termos do art. 18 da MP 135/2003, dispositivo
passou a prescindir o lançamento de ofício para cobrança do débito da compensação não
homologada, bem como, que o sujeito passivo seria intimado a recolher os débitos
indevidamente compensados.
Assim, não há que se falar em constituição de ofício de crédito tributário nos
casos de não homologação de compensação, como quer a contribuinte, haja vista que se trata de
débitos já constituídos pela simples apresentação da Dcomp, restando apenas a ciência da
requerente da não homologação.
Neste tópico recursal não há reforma a fazer.
Por fim, sem digressões, no que cerne à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, aplico a Súmula CARF no 2 para não conhecer tais
alegações.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

3- Da Interrupção da Prescrição para execução do título judicial
A lide reside na discussão da interrupção da prescrição para execução da sentença
a qual deferiu à Recorrente o direito à compensação do crédito tributário judicialmente
reconhecido.
Pois bem.
A Recorrente, na condição de contribuinte da Contribuição para o Fundo de
Investimento Social-FINSOCIAL, na época dos fatos- em 09/03/1993, a ajuizou a Ação
Ordinária no 93.0034510-9 objetivando que fosse assegurado o direito de compensar os valores
recolhidos no período de setembro de 1989 a maio de 1991.
Em outubro de 1993, em sede de liminar, foi autorizando à Recorrente compensar
dos valores recolhidos do FINSOCIAL com débitos da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social-COFINS.
O processo judicial em comento transitou em julgado em 22/04/2010, quando
ficou confirmada a liminar anteriormente deferida ao reconhecer à Recorrente o direito de
compensar os valores recolhidos com débitos da COFINS, da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido-CSLL e do Programa de Integração Social-PIS.
Em 16/04/2015, a Recorrente instaurou o Processo Administrativo no
13804.721572/2015-15 para habilitação de créditos de FINSOCIAL no montante de R$
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721308/2017-38

10.421.962,20, tendo o seu pleito deferido por despacho decisório proferido em 24/07/2015, do
qual foi cientificada em 27/07/2015.
Em 29/09/2015, com o objetivo de prevenir o seu direito, a Recorrente optou por
ajuizar Medida Cautelar de Protesto Judicial- Proc. no 0014674-69.2015.4.03.6100.
Na sequência, a Recorrente efetuou a compensação dos créditos de FINSOCIAL
apurados mediante transmissão das Declarações de Compensação-DCOMP no
27479.45365.300715.1.3.57-8533 e 11593.08587.241117.1.3.57-9600, respectivamente, nas
datas de 30/07/2015 e de 24/11/2017.
Ao analisar as DCOMPs transmitidas, a RFB proferiu despacho decisório no qual
deferiu parcialmente as compensações efetuadas pela Recorrente, da seguinte forma:
(a) com relação ao montante creditório, o r. despacho decisório reconheceu que o
valor de R$ 10.421.962,20 em créditos de FINSOCIAL declarado pela Recorrente seria correto;
(b) com relação às DCOMPs, o r. despacho decisório:

(b.1) homologou a DCOMP no 27479.45365.300715.1.3.57-8533,
transmitida em 30/07/2015, quitando os débitos no valor de R$ 1.664.482,80;

(b.2) não homologou a DCOMP no 11593.08587.241117.1.3.57-
9600, transmitida pela Recorrente em 24/11/2017 para a quitação de débitos no valor de R$
9.381.721,66.
Pois, de acordo com o entendimento da autoridade administrativa, o prazo para
apresentação da Dcomp ocorreu após cinco anos do trânsito em julgado (22/04/2010), acrescido
do período entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito e a ciência do seu deferimento,
ou seja, o prazo venceria após 04/08/2015, e como a segunda Dcomp foi enviada em 24/11/2017,
já estaria fora do prazo.
Por sua vez, a Recorrente defende a existência de dois termos iniciais para
contagem da execução do título judicial, a saber: (i) a data do trânsito em julgado ou a data da
homologação da desistência da execução; e que (ii) do despacho que homologou a desistência da
execução judicial, no qual, a ciência deu-se em 31/07/2015 e ratificada em 02/12/2015, e,
contando-se a partir dessa homologação, a DCOMP seria tempestiva.
Inconformada, a Recorrente apresentou defesa administrativa pugnando pela
homologação do crédito, uma vez que não havia ocorrido a prescrição do direito da Requerente
compensar os valores de FINSOCCIAL em novembro de 2017, sobretudo, a Recorrente ao
ajuizar a Medida Cautelar teria havido a interrupção do prazo prescricional, bem como, a
homologação da desistência da execução judicial deu-se somente em 31/07/2015 e, portanto, os
5 (cinco) anos começaram a contar a partir desta data nos termos da IN 1.717/17. Por fim, ainda
afirma que, ainda que não se admita a contagem do prazo nos termos já mencionados, dada a
tramitação da Execução Fiscal no 0041024-23.2007.4.03.6182, cujo trânsito em julgado a favor
da Recorrente ocorreu em janeiro de 2015. Ou seja, o prazo de 5 (cinco) anos dever-se-ia contar
a partir desta data.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721308/2017-38

Aqui, reitero que no presente caso, cinge-se a controvérsia, especificamente, em
relação à seguinte matéria: se o protesto judicial interposto pelo Contribuinte interromperia (ou
não) o prazo prescricional para compensação pelo ajuizamento de uma Ação - “protesto
judicial”, nos termos do art. 174 do CTN.
Primeiro, é incontroverso que em 29/09/2015, a Recorrente, com o objetivo de
prevenir o seu direito, ajuizou Medida Cautelar de Protesto Judicial- Proc. no 0014674-
69.2015.4.03.6100.
Pois bem.
Entendo assistir razão a Recorrente, pois a pretensão executória contra a Fazenda
Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão exequenda e, o
lapso prescricional é interrompido na data em que protocolado o protesto interruptivo,
recomeçando a correr pela metade nos termos da Súmula 383/STF e dos artigos 1o e 4o o Decreto
20.910/32:
A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por
dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida
aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa
durante a primeira metade do prazo.
No caso concreto, a pretensão executória iniciado em 22/04/2010, tal prazo foi
interrompido em 29/09/2015, pelo ajuizamento de uma medida cautelar, recomeçando a correr
pela metade. Daí, exercida a pretensão executória com a transmissão da DCOMP no
11593.08587.241117.1.3.57-9600, transmitida pela Recorrente em 24/11/2017, a partir do qual
reiniciou-se o prazo pela metade (dois anos e meio), não sendo possível reconhecer a ocorrência
da prescrição, nos termos do enunciado da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, o lapso
prescricional, somente, poderá ser interrompido uma única vez - o que se dá com o ajuizamento
da ação cautelar de protesto, recomeçando a correr pela metade, a prescrição interrompida faz a
partir de 29/09/2015- recomeçar a correr o prazo prescricional pela metade, o qual findar-se-ia,
somente, em 29/03/2018.
A cautelar de protesto é adequada para se interromper a prescrição ainda que
contra a Fazenda Pública, viabilizando nova contagem do prazo prescricional.
Aqui é de se destacar que esse também é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça ao decidir que o protesto judicial interrompe a prescrição na esfera tributária, conforme
ementa a seguir transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que
“[...] protesto judicial feito pelo contribuinte interrompe o prazo
prescricional, pois aplica-se, por analogia permitida pelo art. 108, I,
do CTN, o disposto no art. 174, parágrafo único, II, do mesmo
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721308/2017-38

Diploma legal, que admite o protesto judicial como forma de
interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário”
(REsp 1.739.044/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 26/11/2018). Precedentes.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1465785/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019).
No mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO
APELO NOBRE, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA
SIDO VIOLADO OU INTERPRETADO DIVERGENTEMENTE,
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF,
APLICADA
POR
ANALOGIA.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 11/05/2017,
que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto pela
Fazenda Nacional, sustentando ser incabível a utilização de protesto
judicial, pelo contribuinte, para a interrupção/suspensão do prazo
prescricional, para fins de ação de repetição de indébito.
III. A falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o
acórdão recorrido teria contrariado ou interpretado divergentemente
consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do
apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp
1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE
ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015.
IV. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "'quanto à
força interruptiva da prescrição pelo protesto feito pelo contribuinte,
aplica-se, por analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN, o disposto
no art. 174, parágrafo único, II, que admite o protesto judicial como
forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721308/2017-38

tributário' (REsp 1.329.901/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, DJe 29.4.2013)" (STJ, REsp 1.540.060/SC, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
15/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.572.794/SC, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
27/05/2016; REsp 1.474.402/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 11/02/2015.
V. Encontrando-se o acórdão recorrido em sintonia com a
jurisprudência deste Tribunal, não merece prosperar a irresignação
recursal, ante o entendimento estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não
se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.083.717/SP, Rel.
Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/8/2017, DJe 25/8/2017)
Esta também é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como se pode
observar na ementa do acórdão no 9101-004.035, da sessão de 14 de fevereiro de 2019, de
relatoria do Conselheiro Luís Fabiano Alves Penteado, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ Data do fato gerador: 31/10/2015 REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PROTESTO
JUDICIAL.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ART. 108, I DO
CTN.
O protesto judicial possui força interruptiva do prazo prescricional
que corre contra o contribuinte para recuperação de tributos
recolhidos indevidamente por aplicação de analogia permitida pelo
art. 108, I, do CTN face o disposto no art. 174, parágrafo único, II,
que admite o protesto judicial como forma de interromper a
prescrição para a cobrança do crédito tributário pela autoridade
fiscal.
(grifou-se)
Por todo, voto por rejeitar as preliminares arguidas no presente recurso, e no seu
mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a interrupção da prescrição na data do
ajuizamento da Medida Cautelar de protesto no 0014674-69.2015.4.03.6100 para a compensação
efetuada na DCOMP no 11593.08587.241117.1.3.57-9600.

É o voto.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721308/2017-38

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 615
DF CARF MF
Original